Tribunal: TJDFT
Processo: 0758241-76.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DO EXECUTADO COM OS BENS. ARGUMENTO GENÉRICO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 204 DO CTN E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3o DA LEI No 6.830/1980. ÔNUS DA PROVA. CDA. CORRESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO NÃO INDICADO. NULIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Alegada a ausência de vínculo do Executado/Embargante com os bens que originaram os débitos de IPVA cobrados em Execução Fiscal movida contra a instituição financeira que participou de operações de alienação fiduciária e arrendamento mercantil (leasing) envolvendo os veículos indicados pelo Exequente/Embargado, cabe ao Devedor a prova – ou ao menos o princípio de prova – da sua alegação.
2 – O art. 204 do Código Tributário Nacional estabelece presunção de certeza e liquidez do débito inscrito em dívida ativa, atribuindo-lhe força de prova pré-constituída. Nos termos do parágrafo único do artigo mencionado e também do parágrafo único do art. 3o da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/1980), cumpre ao Devedor a prova em sentido contrário. Não se há que falar em prova de fato negativo, porque o Executado pode diligenciar junto aos órgãos de trânsito e obter comprovação de que nunca se vinculou aos veículos. A alegação trazida de forma genérica pela parte na petição inicial e também no recurso, sem indicação precisa de a quais dentre os automóveis indicados pelo DF o Executado se refere, revela a adoção de um modelo de petição sem relação especificada com o caso concreto.
3 – A indicação dos devedores fiduciários e dos arrendatários na CDA é uma opção do Fisco, não sendo elemento imprescindível para a validade do título de crédito. Consoante firme entendimento deste Tribunal e também do Superior Tribunal de Justiça, eventuais vícios formais na CDA não maculam a sua validade, desde que o Executado possa aferir com precisão qual é a exação devida e que tenha elementos para, querendo, exercer seu direito de defesa. A falta de indicação do corresponsável tributário em nada abala as possibilidades de defesa do Executado. E, se tal indicação estivesse presente, ela nada incrementaria ao título de crédito em benefício da instituição financeira executada.
Apelação Cível desprovida.